Tribunal: TJSP
Processo: 1007034-63.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
- Alienação Fiduciária – Busca e apreensão - Comprovada a mora e não havendo pagamento integral do débito, o pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é procedente.
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde

Ementa:
- Alienação Fiduciária – Busca e apreensão - Comprovada a mora e não havendo pagamento integral do débito, o pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é procedente.
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que seja pactuada de forma expressa - A já revogada limitação constitucional de juros a 12% ao ano necessitava de regulamentação para ser aplicada (STF, súmula vinculante no 7) - Instituição financeira não se submete à lei da usura. Por isso não se cogita de lesão nem de onerosidade excessiva - Inexistência de capitalização de juros, no sentido estrito.
- É indevida a cobrança de tarifas de avaliação e taxa de registro do contrato, pois elas oneram excessivamente o contrato, porque implica transferência indevida de custos diretamente relacionados à atividade da instituição financeira ao consumidor, independentemente de seu valor - Ausência de prova de que tais tarifas corresponderam exatamente às quantias despendidas pelo autor para avaliar o bem dado em garantia pela ré e efetivar o registro do contrato, porque não houve a comprovação de tais dispêndios pelo autor - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, submetidos ao regime de recursos repetitivos - Pedido procedente - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334032
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007034-63.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MARIA DAS DORES DA SILVA IAGUCHI, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007034-63.2019.8.26.0577 -Voto no 29961
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1007034-63.2019.8.26.0577
1a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Apelante: Maria das Dores da Silva
Apelado: Banco Itaucard S/A
Juiz de 1a Instância: João José Custódio da Silveira
Voto no 29961.
- Alienação Fiduciária Busca e apreensão - Comprovada a mora
e não havendo pagamento integral do débito, o pedido de busca e
apreensão de bem alienado fiduciariamente é procedente.
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que seja pactuada de forma expressa -
A já revogada limitação constitucional de juros a 12% ao ano
necessitava de regulamentação para ser aplicada (STF, súmula
vinculante no 7) - Instituição financeira não se submete à lei da
usura. Por isso não se cogita de lesão nem de onerosidade
excessiva - Inexistência de capitalização de juros, no sentido
estrito.
- É indevida a cobrança de tarifas de avaliação e taxa de registro
do contrato, pois elas oneram excessivamente o contrato, porque
implica transferência indevida de custos diretamente relacionados
à
atividade
da
instituição
financeira
ao
consumidor,
independentemente de seu valor - Ausência de prova de que tais
tarifas corresponderam exatamente às quantias despendidas pelo
autor para avaliar o bem dado em garantia pela ré e efetivar o
registro do contrato, porque não houve a comprovação de tais
dispêndios pelo autor - Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça, submetidos ao regime de recursos repetitivos - Pedido
procedente - Recurso não provido.
Insurge-se a ré de “ação de busca e apreensão com pedido
liminar” contra r. sentença que julgou procedente o pedido, “para declarar consolidadas
a propriedade e a posse exclusiva do bem indicado na inicial em mãos do autor, que promoverá a
venda do bem em questão, aplicando o preço apurado no pagamento de seu crédito e despesas
decorrentes, entregando ao requerido o saldo verificado, se houver. Em face da sucumbência,
condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, verbas que serão corrigidas monetariamente, as
custas desde o desembolso e os honorários a partir do ajuizamento da causa com suspensão da
exigibilidade em razão da gratuidade concedida” (fl. 108).
Sustenta a apelante que: a) diante das condições
impostas pelo réu, está impossibilitada financeiramente de continuar a adimplir as
parcelas; b) se trata de contrato de adesão, que não permite a discussão das
cláusulas pelos contratantes; c) é necessária a realização de perícia contábil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007034-63.2019.8.26.0577 -Voto no 29961
3
para que seja apurada “a revisão do valor a ser pago pela autora” (fl. 129); d) o veículo é
instrumento do seu trabalho e a manutenção da liminar provocará prejuízos
irreparáveis; e) é possível pedir a revisão do contrato nas ações de busca e
apreensão e, inclusive, requerer a devolução de valores pagos indevidamente; f)
a cobrança de encargos ilegais e abusivos descaracteriza a mora do devedor; g)
não há previsão acerca do método de amortização utilizado no contrato de
financiamento, o que a impede de conhecê-lo e de “escolher o método mais
favorável” (fl. 132); h) o contrato deverá ser interpretado de forma mais favorável
ao consumidor, “utilizando-se da integração contratual, a fim de substituir o sistema de
amortização utilizado pela autora para o sistema constante de amortização juros simples -,
método que se constatou ser o sistema de amortização mais benéfico e mais favorável ao
consumidor” (fl. 132); i) se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor; j) é
abusiva a conbrança de tarifa de avaliação do bem, de registro e “pagamentos
autorizados”; k) a previsão contratual de referidas tarifas ferem o direito à
informação, porque o contrato não menciona a sua origem e nem conteúdo; l) a
cobrança de tais taxas oneram o consumidor. Pede, no final, “1) a concessão da
Gratuidade de Justiça; 2) a aplicação apenas dos devidos encargos legais; 3) a vedação à
capitalização de juros mensais e os juros excessivos; 4) a verificação e a apuração minuciosa dos
excessos contratuais; 5) a declaração de nulidade das cláusulas abusivas e excessivamente
onerosas cuja existência restar comprovada, tal como a cláusula que estipula os juros deste
contrato; 6) a aplicação do artigo 406 do Código Civil Brasileiro e que sejam aplicados juros de 6
(seis) % ao ano, vez que não estão claros, nem a taxa, nem a sistemática aplicada, e, cfe.art. 46 do
CDC, são nulas as cláusulas inteligíveis, e sendo nula, é o mesmo que não ter sido pactuada; 7) ou
ainda, aplicação do entendimento do STJ pela oposição da normalização dos juros pelo CMN
(súmula 596) a aplicação dos juros a 12% ao ano; 8) a revisão de todas as parcelas do
financiamento com a exclusão de todas os juros capitalizados cobrados, permitindo a cobrança dos
juros simples; 9) a exclusão de toda a comissão de permanência cobrada cumuladamente com
outros consectários financeiros, inclusive multa de mora; 10) Que seja revogada a liminar deferida
pelo Douto Juízo e determinada a restituição do veículo apreendido com URGÊNCIA, devido a
ausência de pressupostos válidos da ação, pugnando pela total improcedência do feito; 11) que
seja julgada extinta a ação sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC, condenando o
autor ao ônus da sucumbência e ao pagamento das custas processuais; 12) Seja o Apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007034-63.2019.8.26.0577 -Voto no 29961
4
condenado ao ônus da sucumbência, com as cominações de praxe com honorários a base de 20%”
(fl. 137).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 138/139).
Houve resposta (fls. 143/164).
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo
alienado fiduciariamente, proposta em razão de inadimplemento do contrato de
financiamento pactuado pelas partes, em 24.4.18 (fls. 25/26). Comprovada a
mora da ré por notificação extrajudicial (fls. 27/29), sobre a parcela com
vencimento em 25.12.18, foi deferida a liminar (fl. 40), que foi cumprida em
30.4.19 (fls. 67/68).
A ré contestou e, em suma, sustentou ser
imprescindível ao prosseguimento do feito a apresentação da via original do
contrato de financiamento, que não foi feita, e não ter sido constituída
regularmente em mora, pois o réu não se utilizou de notificação emitida por
Cartório, de acordo com o art. 9o, da Lei 8.935/94, não tendo havido sua
notificação pessoal. No mais, formulou os mesmos argumentos do apelo.
1. O artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com a
redação da lei 10.931 de 2004, determina que o devedor fiduciante pode, no
prazo de cinco dias após a apreensão do bem, “(...) pagar a integralidade da dívida
pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o
bem lhe será restituído livre do ônus.”.
O único modo de o devedor evitar a consolidação da
propriedade e da posse do bem no patrimônio do credor é pagando a
integralidade da dívida, consideradas também as prestações vincendas, nos
cinco dias seguintes à execução da liminar, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, manifestado no julgamento do Recurso Especial repetitivo no
1.418.593-MS:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007034-63.2019.8.26.0577 -Voto no 29961
5
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA
LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A
EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos
contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo
de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a
integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e
comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do
bem móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido. (STJ, 2a Seção, rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 14.5.14, DJe 27.5.14)
A apelante não quitou o débito, razão pela qual a
propriedade e posse do bem alienado consolidaram-se nas mãos do autor.
2. Pretende a ré a revisão de contrato, sob a alegação
de ser ilegal a cobrança de tarifa de avaliação do bem, de registro de contrato,
“pagamentos autorizados” e de comissão de permanência cumulada com outros
encargos, como multa, além da cobrança de juros capitalizados e excessivos.
As ações de busca e apreensão, entretanto, não se
confundem com ações de cobrança e de revisão contratual e nelas não se
discutem dívida, acessórios e outros temas de cunho revisional, que devem ser
deduzidos em momento oportuno e em ação própria, especialmente quando não
há pagamento de valores incontroversos.
De qualquer modo, a análise do contrato não
influenciará no resultado do julgamento, que independe de produção de prova
pericial contábil.
No tocante aos juros remuneratórios, a norma
constitucional que os limitava a 12% ao ano dependia de regulamentação, como
por reiteradas vezes o disse o Supremo Tribunal Federal (1), e foi revogada pela
Emenda Constitucional no 40/2003, não se cogitando, atualmente, de limite
objetivo para os juros remuneratórios de contratos bancários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007034-63.2019.8.26.0577 -Voto no 29961
6
O limite dos juros foi objeto da súmula 648 e da súmula
vinculante no 7 do STF, que definiu: “A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano,
tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”, de modo que não se discute
mais a questão.
Além disso, instituição financeira, como o autor, não se
subordina aos preceitos da lei da usura (2), inexistindo, no caso em exame, lesão
ou onerosidade excessiva, porque previsto em 1,80% ao mês (fl. 26), ausente,
quanto a esta, fato superveniente (artigo 6o, V, do Código do Consumidor).
A capitalização mensal de juros é lícita, havendo
previsão contratual e legislação específica que a autorize (3).
Pelo que consta nos autos, o contrato foi firmado em
24.4.18 (fls. 25/26), quando já estava em vigor a Medida Provisória no 2.170-36
de 2001, que é constitucional e permite a capitalização de juros por período
inferior a um ano (artigo 5o, caput) (4).
Ademais, o exame do contrato firmado entre as partes
não revela a existência de capitalização, em sentido estrito.
O contrato previu o pagamento de quarenta e oito
parcelas mensais pré-fixadas, de idêntico valor, sem a incidência de correção
monetária, pelo fato de a expectativa inflacionária já ter sido considerada no
cálculo do valor das parcelas, sem a previsão de novos encargos durante a
execução do contrato, exceto os moratórios.
A capitalização consiste na incorporação de juros
vencidos ao capital, para a incidência de novos juros, na hipótese de
inadimplência do devedor, e não se confunde com a estipulação de taxa de juros
efetiva, superior à taxa nominal, que, fixada dentro da média de mercado, denota
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, não é vedada por
lei e não viola o Código do Consumidor (5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007034-63.2019.8.26.0577 -Voto no 29961
7
Não há, portanto, no caso concreto, ilegalidade na taxa
de juros praticada pelo banco.
A insurgência em relação à comissão de permanência
e “pagamentos autorizados” é insubsistente, porque não houve tais cobranças,
consoante o contrato de fls. 25/26.
Por outro lado, a cobrança de tarifas de avaliação de
bem dado em garantia e de registro de contrato é ilícita.
Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha, em
princípio, respaldado a cobrança de tarifas de avaliação de bem e de registro do
contrato, destacou, no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.578.553/SP e
1.639.259/SP, que deve ser feito controle de onerosidade excessiva em cada
caso concreto:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO
DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007034-63.2019.8.26.0577 -Voto no 29961
8
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018, grifo
nosso).
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA
COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do prégravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da
despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira
a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do
serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que
tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de
despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema
958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de
interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1.639.259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo
nosso).
Neste caso, a cobrança das referidas tarifas onera
excessivamente o contrato, porque implica transferência indevida de custos
diretamente relacionados à atividade da instituição financeira ao consumidor,
independentemente de seu valor.
Não há, para completar, prova de que tais tarifas
corresponderam exatamente às quantias despendidas pelo autor para avaliar o
bem dado em garantia pela ré e efetivar o registro do respectivo contrato, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007034-63.2019.8.26.0577 -Voto no 29961
9
órgão de trânsito, porque não houve a comprovação de tais dispêndios pelo
autor.
Nem por isso, porém, o pedido não devia ter sido
acolhido, não só porque não houve reconvenção, como porque a súmula 380 do
Superior Tribunal de Justiça dispõe que “simples propositura de ação de revisão
de contrato não inibe caracterização da mora do autor”, sendo certo que, para
tanto, deveria a ré ter depositado ao menos os valores incontroversos, no prazo
estabelecido em Lei.
Sendo assim, o pedido é mesmo procedente.
Elevo os honorários advocatícios a 11% sobre o valor
da causa, com base no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a
condição da ré de beneficiária de justiça gratuita.
Pelas razões expostas, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1 - STF, ADIN 4, rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJ 25.06.93, p. 12637; STF, RE 185568, rel. Min.
SYDNEY SANCHES; STF, RE 187525, DJ 25.08.95, p. 26130 STJ, 3a Turma, AgRg no REsp
768.768/RS, rel. Min. CASTRO FILHO, j. 14.06.07, DJ 01.08.07, p. 460.
2 - STJ, 2a Seção, REsp 602.068/RS, rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, j. 22.09.04, DJ
21.03.05, p. 212.
3 - STF, ADIN 4, rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJ 25.06.93, p. 12637; STF, RE 185568, rel. Min.
SYDNEY SANCHES; STF, RE 187525, DJ 25.08.95, p. 26130.
4 - Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.
5 - STJ, 2a Seção, REsp 973.827/RS, rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 08.08.12,
DJe 24.09.12, RSTJ 228/277.